Tribunal: TJSP
Processo: 1016406-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Concurso público - Provimento de cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar do Estado (QPPM), destinados a candidatos do sexo masculino e feminino - Candidato que não atende as exigências editalícias – Reprovação em fase de exame médico, de caráter eliminatório, por insuficiência de acuidade visual – Patologia oftalmológica comprovada através de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Concurso público - Provimento de cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar do Estado (QPPM), destinados a candidatos do sexo masculino e feminino - Candidato que não atende as exigências editalícias – Reprovação em fase de exame médico, de caráter eliminatório, por insuficiência de acuidade visual – Patologia oftalmológica comprovada através de avaliação pericial realizada pelo IMESC – Proporcionalidade e razoabilidade do ato administrativo – Deficiência não solucionável por meio de lentes corretivas e/ou procedimento cirúrgico – Edital que constitui a lei interna do concurso público – Precedentes jurisprudenciais - Improcedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.